Tribunal: TJBA
Processo: 8007872-18.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007872-18.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: DISTRISERVICE SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença de extinção por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requisito não observado na hipótese. IV. DISPOSITIVO 4 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, e 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264 SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023. Vistos, examinados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007872-18.2021.8.05.0150, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelados DISTRISERVICE SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça